Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600286-67.2024.6.16.0119
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
25/09/2024
Número: 0600286-67.2024.6.16.0119

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 09/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Cargo - Vereador, Registro de Candidatura -
DRAP Partido/Coligação, Alteração Estatutária de Partido Político em Matéria Administrativa
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura DRAP nº 0600286-
67.2024.6.16.0119, que indeferiu o pedido constante na presente Impugnação ao Registro de
Candidatura feita pela Coligação Pra Frente Curiúva: O Progresso Não Para em desfavor do Partido
Progressistas - PP e, por consequência, acolheu o pedido de registro do Partido Progressistas -
PP, para concorrer à(s) Eleições Municipais 2024. (Impugnação pela Coligação Pra Frente Curiúva:
O Progresso Não Para em desfavor do Partido Progressistas - PP ao Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários - DRAP apresentado pelo Partido Progressista - PP, nos termos
da Resolução TSE n. 23.609/2019, postulando pela habilitação para participação nas Eleições 2024,
referente ao cargo de vereador. No caso em questão, imputa ao impugnado a inelegibilidade, visto
que que o Partido Progressistas teve suas contas julgadas como "não prestadas" em diversos
anos. O impugnado, sustenta, que a impugnante pretende confundir o juízo, uma vez que o CNPJ
da comissão provisória encontra-se ativo e em vigência regulamentar, não havendo qualquer
irregularidade no DRAP apresentado. Constata-se que não há qualquer impedimento do partido
impugnado concorrer ao pleito eleitoral, visto que sequer houve representação e suspensão do
registro do órgão partidário, assim, preenchidas todas as condições legais para o registro
pleiteado e inexistindo qualquer irregularidade apta a afastar a candidatura.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PRA FRENTE CURIÚVA: O PROGRESSO NAO
PARA[REPUBLICANOS / PODE / PSB / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PSD] - CURIÚVA - PR
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
PROGRESSISTAS - CURIUVA - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
SANDRA CRISTINA GUERREIRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44029769
17/09/2024
13:00
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACORDÃO Nº 64.131

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600286-67.2024.6.16.0119 –
Curiúva – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: PRA FRENTE CURIÚVA: O PROGRESSO NAO PARA[REPUBLICANOS /
PODE / PSB / Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PSD] - CURIÚVA - PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: PROGRESSISTAS - CURIUVA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
ADVOGADO: SANDRA CRISTINA GUERREIRO - OAB/PR59679
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE
ATOS PARTIDÁRIOS (DRAP). CONTAS JULGADAS "NÃO PRESTADAS".
S U S P E N S Ã O A U T O M Á T I C A D O Ó R G Ã O P A R T I D Á R I O .
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO PRÓPRIO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso interposto pela Coligação PRA FRENTE CURIÚVA
contra a sentença do Juízo da 119ª Zona Eleitoral que deferiu o pedido de
registro do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários do partido
PROGRESSISTAS de Curiúva/PR.

1.2 A recorrente alegou que o partido teve suas contas julgadas "não
prestadas" em 2013, 2014 e 2018, o que, segundo o art. 47 da Resolução
TSE n. 23.604/2019, suspenderia a anotação do órgão partidário, impedindo
sua participação no pleito de 2024.

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou manifestação pela
manutenção da sentença que deferiu o DRAP, considerando que não houve
procedimento específico para suspensão do registro do órgão partidário.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 A possibilidade de indeferimento do DRAP do partido PROGRESSISTAS
Num. 44029769 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/09/2024 13:00:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713004774200000042982586
Número do documento: 24091713004774200000042982586
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 11:00:27

com base em contas "não prestadas" e a suspensão automática do órgão
partidário sem a instauração de procedimento judicial específico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 O art. 2º da Resolução TSE n. 23.609/2019 permite a participação nas
eleições de partidos com órgão de direção provisório ou definitivo, desde que
devidamente anotados no tribunal competente até a data da convenção.

3.2 A sanção de suspensão do registro ou anotação de órgão partidário, em
decorrência de contas julgadas "não prestadas", não pode ser aplicada
automaticamente, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal na
ADI n. 6032.

3.3 A aplicação de tal penalidade depende de procedimento específico em
que possam ser exercidos os princípios do contraditório e da ampla defesa,
conforme art. 28, inciso III, da Lei n. 9.096/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença que
deferiu o DRAP do partido PROGRESSISTAS.

4.2 Tese de julgamento: "A suspensão automática do registro ou anotação
de órgão partidário, em razão de contas julgadas 'não prestadas', depende de
decisão judicial transitada em julgado em procedimento próprio, com
contraditório e ampla defesa, conforme o art. 28 da Lei 9.096/1995 e ADI nº
6032."

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.096/1995, art. 28, III; Resolução
TSE nº 23.609/2019, art. 2º, §§ 1º, 1º-A e 2º

Jurisprudência relevante citada: ADI nº 6032, Rel. Min. Gilmar
Mendes; SuspOP nº 060000491, Acórdão nº 63151, TRE-PR, Rel. Des.
Fernando Wolff Bodziak; PREST nº 060381306, Acórdão nº 56269, TRE-
PR, Rel. Des. Roberto Ribas Tavarnaro

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Num. 44029769 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/09/2024 13:00:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713004774200000042982586
Número do documento: 24091713004774200000042982586
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 11:00:27

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação PRA FRENTE
CURIÚVA: O PROGRESSO NÃO PARA (REPUBLICANOS/ PODE/ PSB/ Federação
PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA)/ PSD) em face da sentença proferida pelo Juízo
da 119ª Zona Eleitoral de Curiúva, que deferiu o pedido de registro do Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários – DRAP do partido PROGRESSISTAS – Curiúva/PR.

Em suas razões recursais (ID 43984538), a Coligação recorrente aduziu, em
síntese, que o partido político em questão não poderia participar do pleito eleitoral porque
teve suas contas julgadas “não prestadas”, em 2013, 2014 e 2018, e, conforme o art. 47
da Resolução TSE n. 23.604/2019, enquanto não houver regularização das contas, a
anotação do órgão partidário fica suspensa. Assim, como a anotação de suspensão não
ocorreu em razão da inércia da parte legitimada para ajuizar a ação competente (o
Ministério Público Eleitoral), entende que a falta de demonstração da regularização efetiva
dessas pendências impede o deferimento do DRAP. Com o argumento de que o partido
deve estar em situação regular até a data da convenção, sob pena de não participar das
eleições, pugnou pelo provimento do recurso, para que seja indeferido o registro do
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários – DRAP do Partido Progressistas.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 43984546), sustentando que: a) a
impugnante reconhece, na petição inicial, que para ocorrer suspensão de órgão
partidário é necessária a ação judicial com tal intento, garantidos o contraditório e a ampla
defesa (conforme determina a ADI 6032); b) a Comissão Provisória recorrente se
encontra vigente e sem anotação de suspensão ou ação judicial que tenha o objetivo de
suspender o órgão partidário; c) o Supremo Tribunal Federal, na ADI 6032, de relatoria do
Min. Gilmar Mendes, ao tratar do art. 47, caput e §2º, da Resolução TSE n. 23.432/2014;
do art. 48, caput e §2º, da Resolução TSE n. 23.546/2017; e do art. 42, caput, da
Resolução TSE n. 23.571/2018, afastou qualquer interpretação que permita que a sanção
de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário regional ou municipal seja
aplicada de forma automática, como consequência da decisão que julga as contas não
prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com
trânsito em julgado, decorrente de procedimento específico de suspensão de registro,
conforme o art. 28, da Lei 9.096/1995; d) há interpretação doutrinária de que tal
suspensão sequer se aplicaria às Comissões Provisórias, pois a lei explicitamente tratou
de diretório partidário; e) o recorrente age de má-fé, pois tem ciência de que não há
fundamentação jurídica para seu intento, restando caracterizado o crime eleitoral previsto
no artigo 45 da Resolução TSE n. 23.609/2019. Requer, assim, a manutenção da
sentença e a condenação da recorrente por litigância de má-fé.

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, por considerar que a anotação da agremiação política
impugnada encontra-se regular e que não há possibilidade de considerar inabilitado o
partido político recorrido, apenas com base na existência de contas pretéritas julgadas
não prestadas (ID 44003895).

É o relatório.

Num. 44029769 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/09/2024 13:00:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713004774200000042982586
Número do documento: 24091713004774200000042982586
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 11:00:27

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

A controvérsia cinge-se à análise da regularidade, ou não, do Partido
Progressistas de Curiúva para concorrer ao pleito de 2024, eis que teve contas eleitorais
e anuais julgadas não prestadas.

A esse respeito, veja-se a previsão do art. 2º da Resolução TSE
n. 23.609/2019:

Art. 2º Poderão participar das eleições: (Redação dada pela Resolução nº
23.675/2021)

I - o partido político que, até 6 (seis) meses antes da data do pleito, tenha
registrado seu estatuto no TSE e tenha, até a data da convenção, órgão de
direção definitivo ou provisório constituído na circunscrição, devidamente
anotado no tribunal eleitoral competente, de acordo com o respectivo estatuto
partidário (Lei nº 9.504/1997, art. 4º ; Lei nº 9.096/1995, art. 10, § 1º, I e II ; e Res.-
TSE nº 23.571/2018, arts. 35 e 43 ); e (Incluído pela Resolução nº 23.675/2021)

[...]

§ 1º Transitada em julgado a decisão que, em processo regular no qual
assegurada ampla defesa, suspender a anotação do órgão partidário em
decorrência do julgamento de contas anuais como não prestadas, o partido
político ficará impedido de participar das eleições na circunscrição respectiva,
salvo se regularizada a situação até a data da convenção.

§ 1º-A Se a suspensão a que se refere o § 1º deste artigo recair sobre órgão partidário
de qualquer dos partidos que integre uma federação, esta ficará impedida de
participar das eleições na circunscrição respectiva. (Incluído pela Resolução nº
23.675/2021)

§ 2º A regularização da situação do órgão partidário se fará pela regularização das
contas não prestadas, observado o procedimento próprio previsto na resolução que
regulamenta as finanças e a contabilidade dos partidos, e dependerá de decisão do
juízo competente que declare, ao menos em caráter liminar, a aptidão dos
documentos para afastar a inércia da prestadora ou do prestador.

Embora a recorrente alegue a existência de contas não prestadas, é certo
que o Supremo Tribunal Federal já decidiu, na ADI n. 6032, que deve ser afastada
qualquer interpretação que permita que a suspensão do registro ou a anotação do órgão
partidário regional ou municipal sejam aplicadas de forma automática, como
consequência da decisão que julga as contas não prestadas.

No entendimento do relator, o Exmo. Ministro Gilmar Mendes, a sanção
Num. 44029769 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/09/2024 13:00:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713004774200000042982586
Número do documento: 24091713004774200000042982586
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 11:00:27

somente pode ser aplicada após decisão definitiva decorrente de procedimento específico
de suspensão de registro, como determina o artigo 28, inciso III, da Lei dos Partidos
Políticos (Lei 9.096/1995).

Neste mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal Regional Eleitoral:

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE SUSPENSÃO DA
ANOTAÇÃO DE ÓRGÃO PARTIDÁRIO MUNICIPAL. CONTAS JULGADAS NÃO
PRESTADAS. VÍCIO INSANÁVEL DEMONSTRADO. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos da decisão proferida pelo o Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta
de Inconstitucionalidade – ADI nº 6.032, a suspensão do registro ou anotação
partidária, em decorrência do julgamento das contas como não prestadas, não pode
ser aplicado automaticamente, sendo necessário procedimento específico em que se
assegure o contraditório e a ampla defesa. (...)” (SuspOP nº 060000491, Acórdão nº
63151, DOURADINA – PR. Relator(a): Des. Fernando Wolff Bodziak. Julgamento:
29/01/2024 Publicação: 01/02/2024).

“PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. PARTIDO POLÍTICO. OMISSÃO NA
APRESENTAÇÃO DAS CONTAS. INTIMAÇÃO ESPECÍFICA REGULARMENTE
REALIZADA. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. PERDA DO DIREITO AO
RECEBIMENTO DA QUOTA DO FUNDO PARTIDÁRIO. NÃO APLICAÇÃO DA
SUSPENSÃO DO REGISTRO OU DA ANOTAÇÃO DO ÓRGÃO DE DIREÇÃO
ESTADUAL. ADI 6032. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 52, § 6º, VI, 77, IV E 83, II DA
RES.-TSE 23.553/2017.

1. São consideradas não prestadas as contas quando não apresentadas no prazo de
3 (três) dias a contar da intimação específica prevista nos arts. 52, § 6º, VI e 77, IV,
"a" da Res.-TSE nº 23.553/2017.

2. O julgamento das contas como não prestadas acarreta ao Partido Político a perda
do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, conforme determina o art. 83,
II, primeira parte da Res.-TSE nº 23.553/2017.

3. Não aplicação da sanção de suspensão do registro do órgão partidário em face da
decisão proferida na ADI 6032, cuja motivação pode ser aplicável ao caso de
prestação de contas de campanha de partido político.

4. Contas julgadas não prestadas, com determinação de comunicação da penalidade
ao órgão de direção nacional do Partido.” (PREST nº 060381306, Acórdão nº 56269,
CURITIBA – PR. Relator(a): Des. Roberto Ribas Tavarnaro. Julgamento: 11/09/2020.
Publicação: 17/09/2020).

A seu turno, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se na mesma linha
e registrou o seguinte:

“A interpretação de tais dispositivos não deixa margem para conclusão diversa
daquela alcançada pela M. Magistrada singular: não há possibilidade de considerar
inabilitado o partido político recorrido apenas com base na existência de contas
pretéritas julgadas não prestadas.

Isso porque, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 6032,
Num. 44029769 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/09/2024 13:00:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713004774200000042982586
Número do documento: 24091713004774200000042982586
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 11:00:27

inexiste possibilidade de suspensão automática do registro do diretório regional ou
municipal de partido político por decisão da Justiça Eleitoral que declara que o órgão
partidário não prestou contas, pois tal sanção depende de instauração de
procedimento prévio, com contraditório e ampla defesa.

Tal procedimento encontra-se regulado pelo art. 54-N e seguintes da Resolução TSE
nº 23.571, não havendo notícias que tenha sido ajuizada representação, pelo
Ministério Público Eleitoral ou por representante de órgão partidário da esfera
correspondente ou a ela superior (art. 54-N, § 2º), com tal desiderato em desfavor do
PP-Curiúva.”

Observo que, a despeito de suas alegações em sentido contrário, o próprio
recorrente fez referência à ADI nº 6.032, ao apresentar transcrição doutrinária, segundo a
qual:

“(...) o STF conferiu interpretação conforme à Constituição para as resoluções do TSE
que regulamentavam a matéria, afastando a possibilidade de que a sanção de
suspensão do registro ou anotação do órgão partidário regional ou municipal seja
aplicada de forma automática, como consequência direta da decisão que julga as
contas não prestadas, de modo a assegurar que tal penalidade somente possa ser
aplicada após decisão definitiva em um procedimento específico (ADI nº 6.032/DFj.
05.12.2019 DJ 14.04.2020)” (ID 43984538, página 7).

Dessa forma, não havendo notícia de decisão definitiva decorrente de
procedimento específico para suspensão do registro do partido recorrido,não há que se
falar em indeferimento do DRAP em razão de contas não prestadas.

Por esses motivos, a sentença não merece qualquer reforma.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do
recurso eleitoral.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600286-
67.2024.6.16.0119 - Curiúva - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTE: PRA FRENTE CURIÚVA: O PROGRESSO NAO
PARA[REPUBLICANOS / PODE / PSB / FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) /
PSD] - CURIÚVA - PR - Advogado do(a) RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-
Num. 44029769 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/09/2024 13:00:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713004774200000042982586
Número do documento: 24091713004774200000042982586
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 11:00:27

A - RECORRIDO: PROGRESSISTAS - CURIUVA - PR - MUNICIPAL - Advogados do(a)
RECORRIDO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - RJ110044-A, SANDRA CRISTINA
GUERREIRO - PR59679

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.09.2024

Num. 44029769 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/09/2024 13:00:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713004774200000042982586
Número do documento: 24091713004774200000042982586
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 11:00:27